Tribunal: TJSP
Processo: 1112773-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória por veiculação não consentida de apelido desportivo e imagem do autor, jogador de futebol profissional, em jogo eletrônico FIFA SOCCER (edições 2008, 2011, 2012), FIFA MANAGER (edições 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014), e FIFA ULTIMATE TEAM FUT (edição 2012),todos de propriedade das empresas rés- Sentença de procedência parcial - Inconformismo - Alegação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória por veiculação não consentida de apelido desportivo e imagem do autor, jogador de futebol profissional, em jogo eletrônico FIFA SOCCER (edições 2008, 2011, 2012), FIFA MANAGER (edições 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014), e FIFA ULTIMATE TEAM FUT (edição 2012),todos de propriedade das empresas rés- Sentença de procedência parcial - Inconformismo - Alegação de cerceamento de defesa - Descabimento- Suficiência da documentação carreada de fls. 35/109, para o correto desate da controvérsia - Prescrição não ocorrente - Violação que protai no tempo, uma vez que o prazo se reinicia com cada reedição/veiculação dos jogos, tanto que estes permanecem em circulação no comércio - Supressio -Instituto decorrente da boa-fé - Não incidência - Direito do ofendido de reivindicar a indenização pelo uso indevido de sua imagem -Contratos de licença celebrados com a FIFPRO que não eximia as empresas rés da obrigação de obter junto ao atleta autorização para a utilização de sua imagem nos referidos jogos eletrônicos -Clara violação da imagem do ofendido, em descumprimento à proteção contida no inciso X, do artigo 5o da Constituição Federal, reproduzida pelo legislador ordinário no art. 20, caput, do Código Civil - Aplicação também do entendimento sufragado pela Súmula 403, do Colendo Superior Tribunal de Justiça -Valor da indenização - Cálculo deste que tem por lastro o valor que normalmente se aufere em contratos desta natureza - Ausência de parâmetros quanto ao lucro pela venda do material e tempo de exposição, pelo que adequada à manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00, para cada edição lançada do jogo Fifa Soccer e Fifa Manger, excluindo-se o FIFA ULTIMATE TEAM - FUT (edição 2012),por não ser um jogo independente (como o SOCCER e o MANAGER), mas sim de uma modalidade de jogo dentro do FIFA SOCCER- Readequação do montante para considerar a exibição de 08 (oito) edições - Correção do montante indenizatório de R$ 45.000,00 para R$ 40,000,00- Manutenção do marco inicial da correção monetária e dos juros legais com base, respectivamente, nas súmulas 362 e 54 do C. STJ - Afastamento, ainda, da multa imposta em sede de embargos de declaração - Caráter protelatório inexistente - Manutenção da condenação exclusiva da ré na verba de sucumbência, pois vencida em maior extensão, até mesmo por força da aplicação da Súmula 326 do STJ - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112773-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED, é apelado
JOÃO MARCOS ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
2
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: Electronic Arts Nederland Bv e outra
Apelado: João Marcos Alves Ferreira
Voto no 28.348
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
indenizatória por veiculação não consentida de
apelido desportivo e imagem do autor, jogador
de futebol profissional, em jogo eletrônico
FIFA SOCCER (edições 2008, 2011, 2012),
FIFA MANAGER (edições 2008, 2011, 2012,
2013 e 2014), e FIFA ULTIMATE TEAM FUT
(edição
2012),todos
de
propriedade
das
empresas rés- Sentença de procedência parcial -
Inconformismo - Alegação de cerceamento de
defesa
-
Descabimento-
Suficiência
da
documentação carreada de fls. 35/109, para o
correto desate da controvérsia - Prescrição não
ocorrente - Violação que protai no tempo, uma
vez que o prazo se reinicia com cada
reedição/veiculação dos jogos, tanto que estes
permanecem em circulação no comércio -
Supressio -Instituto decorrente da boa-fé - Não
incidência - Direito do ofendido de reivindicar
a indenização pelo uso indevido de sua imagem -
Contratos de licença celebrados com a FIFPRO
que não eximia as empresas rés da obrigação de
obter junto ao atleta autorização para a
utilização de sua imagem nos referidos jogos
eletrônicos -Clara violação da imagem do
ofendido, em descumprimento à proteção
contida no inciso X, do artigo 5o da
Constituição
Federal,
reproduzida
pelo
legislador ordinário no art. 20, caput, do
Código
Civil
-
Aplicação
também
do
entendimento sufragado pela Súmula 403, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça -Valor da
indenização - Cálculo deste que tem por lastro
o valor que normalmente se aufere em
contratos desta natureza - Ausência de
parâmetros quanto ao lucro pela venda do
material e tempo de exposição, pelo que
adequada à manutenção do valor fixado em R$
5.000,00, para cada edição lançada do jogo Fifa
Soccer e Fifa Manger, excluindo-se o FIFA
ULTIMATE TEAM - FUT (edição 2012),por
não ser um jogo independente (como o
SOCCER e o MANAGER), mas sim de uma
modalidade de jogo dentro do FIFA SOCCER-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
3
Readequação do montante para considerar a
exibição de 08 (oito) edições - Correção do
montante indenizatório de R$ 45.000,00 para
R$ 40,000,00- Manutenção do marco inicial da
correção monetária e dos juros legais com base,
respectivamente, nas súmulas 362 e 54 do C.
STJ - Afastamento, ainda, da multa imposta em
sede de embargos de declaração - Caráter
protelatório inexistente - Manutenção da
condenação exclusiva da ré na verba de
sucumbência, pois vencida em maior extensão,
até mesmo por força da aplicação da Súmula
326 do STJ - Apelo provido em parte.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
2.486/2.492, acrescento que a sentença julgou parcialmente
procedente ação indenizatória proposta por João Marcos Alves
Ferreira, objetivando obter indenização por danos, fundada em
veiculação não autorizada de seu nome e imagem em jogos
eletrônicos jogos denominados FIFASOCCER (edições 2008, 2011,
2012), FIFA MANAGER (edições 2008, 2011,2012,2013 e 2014), e
FIFAULTIMATE
TEAM
FUT
(edição
2012),
produzido
e
comercializado pelas empresas rés, fixando a condenação em R$
5.000,00, por cada edição lançada do jogo, perfazendo o total de
R$ 45.000,00, corrigido pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde a data do arbitramento,
acrescido de juros de mora de 1%, desde o evento danoso
(lançamento de cada versão dos aludidos jogos).Em razão da
sucumbência, condenou as demandadas ao pagamento das custas,
despesas e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre
o valor da condenação.Por fim, pela decisão de fls. 2.510/2.511,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
4
rejeitou os embargos de declaração opostos (fls. 2.494/2.508),
aplicando multa de 2% sobre o valor da causa em desfavor da
embargante (fl. 29 valor da causa R$ 135.000,00).
Voltam-se as vencidas (fls. 2.513/2.582)
contra o julgado, defendendo, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, uma vez que a prova produzido
nos autos é insuficiente para testificar a suposta violação ao direito
de personalidade do autor, sendo impossível compreender a
extensão dos danos pelo uso da imagem, até porque o magistrado
não é conhecedor profundo de jogos eletrônicos, daí o equívoco da
leitura dos fatos. Alegam ainda a ocorrência da prescrição, nos
termo do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, pois a primeira edição
do jogo ocorreu em 2007/2008, não sendo hipótese de dano
continuado. De qualquer forma, ante o considerável lapso de
tempo e ausente à má-fé das demandadas, defendem a incidência
do fenômeno da supressio que, se não afasta o direito do ofendido,
ao menos impõe a redução do valor condenatório, pois este, por
sua inércia, acabou por autorizar, tacitamente o uso de sua
imagem. Sustentam também a existência de contratos de licença
firmados entre a EA e a FIFPRO, que autorizariam/legitimariam o
uso da imagem do autor, salientando que esta não passa de mera
representação gráfica e genérica de figuras masculinas, sobretudo
quando apontadas durante a prática do jogo esportivo. Logo,
inexistentes os danos supostamente experimentados, pois, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
5
momento algum houve utilização de imagem com o escopo de
denigrir a imagem ou atingir a honra e boa fama do ofendido. Pelo
contrário, a sua trajetória foi registrada em divertimento que
prestigia o futebol, havendo inegável beneficiamento do atleta, pois
não alcançou fama e renome, daí o descabimento da indenização
perseguida. De qualquer forma, defende que o Fifa Ultimate Team
é uma extensão dos jogos Fifa Soccer, ou seja, é apenas um dos
diversos tipos de jogo disponíveis, sendo que o “Fut” não é jogo
autônomo. Caso assim não entenda, requer, ao menos, a redução
do
valor
condenatório,
por
considera-lo
exorbitante
e
desarrazoado, pois se consideram vítimas de litígio massificado e
infundado, sem contar os precedentes jurisprudenciais que fixaram
em valor bem inferior.Requer também a alteração do marco de
incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da
prolação da sentença e não como fixados respectivamente do
arbitramento e do evento danoso. Também requer, considerando
que o autor na verdade teve acolhido parcialmente o pedido
indenizatório, a readequação da verba de sucumbência, na forma
orientada pelo artigo 86, do Código de Processo Civil. Por fim, pede
o afastamento da multa imposta no percentual de 2%, estabelecido
pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois somente
manejou embargos de declaração para que fossem regularizadas as
questões que,no sentir das demandadas, estavam obscuras ou
omissas em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
6
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 2.592/2.620.
2. De início, não se deve acolher a
preliminar de nulidade pelo cerceamento do direito de defesa, pois
as provas juntadas aos autos pelas partes, com destaque para
aqueles de fls. 35/109, são suficientes à compreensão e resolução
da lide aqui proposta, sendo desnecessário o carreamento de novos
documentos ou mídias.
Nesse sentido, o artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o juiz
indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo
exatamente este o caso da prova postulada.
Portanto,
dada
a
suficiência
dos
elementos já encontrados nos autos, o MM. Juiz a quo estava
autorizado a julgar antecipadamente o mérito, consoante o
disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Também
não
comporta
acolhida
a
prejudicial de mérito de prescrição trienal, pois, a prova dos autos
demonstra que mesmo os jogos atualizados com versões mais
recentes, continuam sendo vendidos aos consumidores/usuários,
tanto que neste sentir, não destoou o pontuado na sentença: “(...)
Nessa linha, ainda que os jogos em questão tenham sido lançados
antes do triênio que antecedeu
o ajuizamento
desta ação, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
7
comprovação
de que as versões continuaram
em circulação,
a
acarretar a violação contínua do direito de imagem do autor,
afastando-se,
por isso, a prescrição” (fl. 2.488).
Em palavras diversas, não decorreu o
lapso prescricional porque não se pode tomar como marco inicial,
para a contagem do tempo, da edição de cada jogo eletrônico, pois
o meio no qual se utilizou indevidamente a imagem do apelado
permanece em circulação, ante as reedições e revendas do jogo,
fato este que implica em renovação do prazo para o prejudicado
reclamar o ressarcimento devido.
No mais, pretende o autor, jogador de
futebol profissional, conhecido pelo apelido desportivo “JOÃO
MARCOS”,ser indenizado pelos alegados danos sofridos pela
veiculação indevida de seu apelido e imagem veiculada em jogo
eletrônico FIFA SOCCER (edições 2008, 2011, 2012), FIFA
MANAGER (edições 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014), e FIFA
ULTIMATE TEAM FUT (edição 2012),produzido e comercializado
pelas empresas rés.
Sustentou a violação do direito à
imagem, ante a ausência de autorização para a reprodução das
suas caraterísticas pessoais e profissionais que continuam a ser
utilizadas nos jogos denominados FIFA SOCCER,FIFA MANAGER e
FIFA ULTIMATE TEAM FUT.
A sentença de primeiro acolheu o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
8
inicial, pelos fundamentos acostados às fls. 2.486/2.492, posição
na qual se pretende reverter pelo recurso interposto pelas
empresas demandadas (fls. 2.513/2.582).
Contudo, sem razão estas, havendo tão
somente readequar e corrigir dois pontos da sentença,
permanecendo, no seu cerne, a lançada decisão de primeiro grau.
Isto porque, é fato incontroverso a
ausência de qualquer autorização para veiculação da imagem do
demandante nos jogos comercializados pelas empresas rés, tanto
que não veio à colação do instrumento particular de autorização ou
cessão de direito de utilização de imagem.
Nesse ponto, aliás, nem se argumente
que houve mera representação gráfica e genérica da figura do
autor, mas sim de verdadeira reprodução de sua imagem, apelido e
características físicas,sendo que os documentos carreados às fls.
35/109, comprovam a presença da imagem do atleta profissional
nas as edições FIFA SOCCER edições 2008, 2011 e 2012; FIFA
MANAGER edições 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Com relação ao FIFA ULTIMATE TEAM -
FUT,
edição
2012,
no
entanto,
sustentaram
as
empresas
demandadas, não se tratar de um jogo independente (como o
SOCCER e o MANAGER), mas sim de uma modalidade de jogo
dentro do FIFA SOCCER, fato não refutado a contendo pelo autor, já
que não fez prova do contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
9
Dessa forma, sendo o FIFA SOCCER,
edição 2012, objeto da presente ação, entendo pelo afastamento
do FIFA ULTIMATE TEAM - FUT, edição 2012, para efeitos de
indenização.
Por
sua
vez,
descabida
a
suposta
autorização tácita do ofendido, pelo transcurso do tempo
decorrido, assim como da sua permissibilidade em supostos
contrato de licença firmado com a FIFPRO, que é uma organização
internacional responsável pela representação de associações de
atletas de futebol profissional de todo o mundo,dentre as quais
merece destaque a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do
Futebol - FENAPAF.
Isto porque, os contratos de licença
firmados com a FIFPRO, por si só, não autorizam pressupor que
houve autorização do autor para que aré fizesse uso de sua
imagem, apelido e características físicas nos jogos mencionados
jogos eletrônicos FIFA Soccer e Fifa Manager, pois tais contratos,
mesmo que existentes, não prescindem da necessidade de
autorização específica por escrito do próprio ofendido.
Desse entendimento, aliás, resulta ser
descabida a invocação pelas demandadas do instituto decorrente
da boa-fé (supressio ).
Isto porque, não se trata aqui de se
apurar eventual abuso de direito do autor, mas quanto ao suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
10
lesão sofrida pelas rés, na medida em que se utilizaram da imagem
indevidamente daquele nos mencionados jogos eletrônicos, pois,
mesmo ciente de que não detinham autorização para tal,
assumiram o risco de responderem por sua ilícita e abusiva
conduta, daí a legitimidade do pleito indenizatório, nos termos em
que lhe assegura o texto constitucional, como já visto.
Logo, de todo o exposto, considerando
que a hipótese não se confunde com veiculação de imagem de
interesse público, como nas matérias jornalísticas, houve clara
violação da imagem do ofendido, em descumprimento à proteção
contida no inciso X, do artigo 5o da Constituição Federal,
reproduzida pelo legislador ordinário no art. 20, caput , do Código
Civil.
Sendo assim, inegável o direito do
demandante de reivindicar a indenização, até porque, havendo
violação do direito de imagem, aplicável o entendimento sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 403): “Independe

de prova do prejuízo a indenização
pela publicação
não autorizada

de imagem de pessoa com fins econômicos
ou comerciais ”.
Note-se, aliás, que a questão violou até
a Lei Pelé (Lei no 9.615/98), com destaque ao artigo 87, assim
disposto: “Artigo 87 da Lei no 9.615/98:
Art. 87. A denominação
e
os símbolos de entidade de administração
do desporto ou prática
desportiva,
bem como o nome ou apelido desportivo
do atleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
11
profissional,
são de propriedade
exclusiva dos mesmos, contando
com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por
tempo indeterminado,
sem necessidade
de registro ou averbação
no órgão competente.
Parágrafo único. A garantia legal outorgada

às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes
o uso
comercial de sua denominação,
símbolos, nomes e apelidos. Art.
87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido
ou explorado,
mediante ajuste contratual de natureza civil e com
fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis
com o
contrato especial de trabalho desportivo.
(Incluído pela Lei no
12.395, de 2011)” .
Assim, do exposto, não divergiu o
julgador monocrático: "(...) não se pode reconhecer
a existência da
evocada supressio,
uma vez que à evidência, seu comportamento

não gerou expectativa
de concordância
com a utilização de sua
imagem, nem sua alegada inércia decorreu de má-fé ou abuso de
direito. Fixadas tais premissas,
a utilização da imagem do autor
nos
jogos
de
responsabilidade

das
requeridas

encontra-se

devidamente
demonstrada
pelos documentos
de folhas 35/109,
que não deixam dúvidas de que a utilização de deu para fins
comerciais,
para o que, como cediço, necessária
a autorização

expressa do titular do direito personalíssimo
em questão” .
E continua: “Com efeito, na esteira da
proteção do artigo 5o, V e X, da Constituição
Federal, a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
12
lícita da imagem de alguém, sobretudo
para fins comerciais
(como
ocorre no caso presente), exige o consentimento
expresso, emitido
pelo próprio titular do direito da personalidade
em questão, sob
pena de ilícito indenizável
(...).Como se observa, cabia às rés em
observância à regra do artigo 434, do Código de Processo Civil de
que detinha autorização expressa e direita do autor para a
utilização de sua imagem em seus jogos, o que não é sequer
suprido por eventuais contratos com terceiros, seja com FIFPRO
seja com os Clubes que o autor defendia nada disso pelas rés
demonstrado (...)”.
Para assim concluir: “Posto tudo isso,
impõe-se o reconhecimento
do ilícito praticado pelas rés, a gerar o
consequente
dever indenizatório
das requeridas
frente ao autor,
pela utilização não autorizada
de sua imagem em jogos eletrônicos,

com fins comerciais” (fls. 2.489/2.490).
Logo, tem-se que a reparação no caso
concreto, deve, em tese, corresponder a um valor pré-estabelecido,
tendo como baliza o tempo de sua exposição, finalidade e lucros
das vendas.
Isto porque, não há como se dissociar a
finalidade econômica com a utilização da imagem do autor nos
referidos jogos eletrônicos produzidos e comercializados pelas
empresas demandadas, pelo que se considera inaceitável a
utilização de imagem de alguém sem que se obtenha antes sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
13
autorização para esse expresso fim, mesmo que isto venha
enaltecer o trabalho desenvolvido pelo atleta, jogador de futebol
profissional, já que inolvidável o uso comercial do material
distribuído e vendido no comércio, como no caso em tela.
No caso concreto, não se demonstra
desarrazoado o balizamento da indenizatória utilizado pelo
magistrado sentenciante, ante a inexistência de valor base e/ou
parâmetros para a sua aferição sobre os lucros obtidos com a
venda do produto, pelo que fica mantido fixado em R$ 5.000,00,
para cada edição lançada do jogo Fifa Soccer e Fifa Manger exibida
do autor, excluindo-se, conforme fundamentado acima, o FIFA
ULTIMATE TEAM FUT (edição 2012), por se tratar modalidade de
jogo dentro da edição 2012 do FIFA SOCCER, totalizando assim oito
e não nove edições, perfazendo o montante de R$ 40.000,00 (R$
5.000,00 x 8), e não como fixado na sentença em R$ 45.000,00.
No que se refere à atualização monetária
do valor indenizatório, a sentença seguiu corretamente a
orientação dada pela Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
ou seja, deve retroagir à data da decisão que a fixou, daí porque,
nesse ponto, as apelantes são carecedoras ao insistir neste pleito
novamente, pois já acolhido pelo julgador monocrático.
Quanto aos juros moratórios, também
nenhum retoque comporta a sentença quanto ao marco inicial para
que sua incidência obedeça ao estatuído na Súmula 54 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
14
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a partir do evento danoso, por
se cuidar de ilícito extracontratual, descabido, portanto, o pleito
contraposto pelas demandadas de sua incidência a partir da
“prolação da decisão que arbitra a condenação”
(fl. 2.573).
Nesse sentir, em casos parelhos, já
decidiu esta E. Corte: “APELAÇÃO
Ação de indenização.
Utilização
sem autorização
de imagem e demais atributos da personalidade

de jogador profissional
em jogos de videogame
FIFA SOCCER,
edições 2012, 2013 e 2014; FIFA MANAGER,
edições 2013 e 2014
e FIFA ULTIMATE TEAM (FUT edições 2012, 2013 e 2014). Sentença
de
parcial
procedência.

Insurgência

das
partes.
Prescrição.

Inocorrência.
Violação continuada
em que a ilicitude se renova a
cada disponibilização
da imagem, cuja veiculação
e propagação

permanecem.
Prescrição afastada. Supressio não caracterizada.

Direito
de
imagem.
Direitos
da
personalidade.

Proteção
constitucional,
a teor do disposto no art. 5o, incisos V, X e XXVIII,
alínea "a", da Constituição
Federal, bem como nos artigos 11 e 20,
do Código Civil, e no artigo 87-A, da Lei no 9.615/98.
Necessidade

de autorização
expressa do atleta. Indenização
devida. Utilização
indevida da imagem. Dano decorrente
do uso ilícito e que
independe
de prova de prejuízo. Inteligência
da súmula no 403 do
Superior Tribunal de Justiça. Quantum. Majoração
para R$5.000,00

por aparição em cada edição dos jogos. Precedentes
deste E.
Tribunal de Justiça. Correção monetária a contar do arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
15
(Súmula 362 do STJ). Juros de mora. Termo inicial a contar do
evento danoso. Aplicação da Súmula 54, do Superior Tribunal de
Justiça. Sucumbência
recíproca afastada. Inteligência
da Súmula
326. Sentença parcialmente
reformada.
Recursos do autor e do réu
parcialmente
providos, sendo este em menor extensão.
(Apelação Cível 1102172-38.2016.8.26.0100, 6a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Costa Netto).
E:
“Responsabilidade

civil
Ação
de
indenização
por danos morais Uso indevido de imagem Utilização
não autorizada
de imagem de jogador de futebol em jogos
eletrônicos

('FIFA
Soccer'
e
'FIFA
Manager')
produzidos

e
comercializados
pela ré Sentença que julgou procedente
a ação
Recursos de apelação interpostos
pelo autor e pela ré Preliminares

de nulidade e preliminar
de inépcia arguidas pela ré corretamente

afastadas Prescrição trienal Inocorrência
Jogos mencionados
na
inicial que continuam
disponíveis
no mercado Violação de direito
de imagem que se protraiu no tempo Elementos
dos autos que
comprovam
a utilização da imagem do autor, jogador de futebol
profissional
conhecido
como 'Gil', nos jogos eletrônicos
'FIFA
Soccer', edições 2010, 2012, 2013 e 2014 e 'FIFA Manager',
edições 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, sem a devida autorização

Contratos de licença celebrados
com a FIFPRO que não eximia a ré
da obrigação de obter junto ao autor autorização
para a utilização
de sua imagem nos referidos jogos eletrônicos
Instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
16
suppressio
Inaplicabilidade
à hipótese dos autos - Ato ilícito
configurado
Danos morais caracterizados
Utilização indevida da
imagem Dano inserto no próprio uso indevido e que independe
de
prova de prejuízo Inteligência
da súmula no 403 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Indenização
devida Majoração
do
quantum indenizatório
de R$ 10.000,00
para R$ 20.000,00,
valor
reputado adequado diante do dano sofrido e do ato ilícito
praticado pela ré Juros de mora que deverão incidir a partir do
evento danoso Condenação
da ré ao pagamento
das verbas da
sucumbência
Incidência da Súmula no 326 do C. Superior Tribunal
de Justiça Honorários
advocatícios
arbitrados
em 12o sobre o valor
da condenação
atualizado,
já considerado
o trabalho adicional
realizado em grau recursal Recurso de apelação do autor provido,
desprovido
o recurso de apelação da ré. Dá-se provimento
ao
recurso.” (Apelação 1078458-83.2015.8.26.0100, 1a Câmara de
Direito Privado, Relatora Desembargadora Christine Santini).
Ou ainda: “Apelação
Uso indevido da
imagem de jogador de futebol em jogos eletrônicos
- Documentos

juntados pelo Autor suficientes
a comprovar
que a Ré se utilizou
de sua imagem, apelido e características
físicas nas edições
indicadas dos jogos eletrônicos
FIFA SOCCER e FIFA MANAGER -
Desconsideração
do FIFA ULTIMATE TEAM (FUT), edição 2014, para
efeitos de indenização
Prescrição não verificada - Violação ao
direito
de
imagem
de
forma
permanente

e
continuada

-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
17
Inocorrência
de supressio diante da inexistência
de relação
contratual - Contratos de licença firmados com a FIFPRO não
autorizam pressupor que houve autorização
pelo Autor do uso de
sua imagem - Necessidade
de autorização
específica por escrito do
próprio Autor - Arts. 87 e 87-A, da Lei n. 9.615/1998
- Utilização
indevida da imagem - Dano inserto no próprio uso indevido e que
independe
de prova de prejuízo - Inteligência
da súmula n. 403,
deste E. Tribunal - Quantum indenizatório
reduzido para R$
5.000,00 por edição de jogo Precedentes
desta C. Corte Juros
moratórios
fluem a partir do evento danoso - A condenação
em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência

recíproca Inteligência
da súmula n. 326, do C. STJ Decaimento

mínimo do Autor Condenação
da Ré ao pagamento
de honorários

advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação
Recurso da
Ré parcialmente
provido e recurso do Autor provido ”.
(Apelação Cível 1098005-41.2017.8.26.0100, 7a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Luiz Antonio Costa).
Por fim, esta E. Câmara já decidiu:
“Apelação.
Ação de indenização
por danos morais. Uso indevido da
imagem de jogador de futebol profissional
em jogos de vídeo
game.
Afastada
preliminar

de
nulidade
por
ausência
de
denunciação
da lide
cessão genérica de direitos. Afastada
preliminar
de inépcia da inicial por ausência de documentos

indispensáveis
à propositura
da demanda - desnecessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
18
juntada da integralidade
dos jogos. Afastada ocorrência
de
prescrição
- versões anteriores dos jogos continuam
em circulação
e comercialização
- violação contínua. Inocorrência
de Supressio.

Devida indenização
pela exploração
da imagem e atributos
pessoais do autor em atividade comercial sem a devida autorização

(Súmula STJ no 403). Não cabimento
de indenização
pelo FIFA
ULTIMATE TEAM - FUT, por não configurar
um jogo autônomo
Mantido quantum indenizatório
de R$ 5.000,00 por aparição. Juros
de mora devem incidir a partir da data de cada um dos eventos
danosos, nos termos da Súmula 54 do STJ. Recursos desprovidos”
.
(Apelação
Cível
1114166-92.2018.8.26.0100,
Relator
Desembargador Piva Rodrigues).
Por fim, analisa-se a questão da multa de
2% sobre o valor da causa imposta pela decisão de fls.
2.510/2.511, que rejeitou os embargos declaratórios opostos
pelas demandadas (fls. 2.494/2.508).
De
fato,
com
razão
estas
quando
pretendem o seu afastamento, pois, não se divisou o caráter
meramente procrastinatório daquele recurso, até porque, havia um
ponto que realmente não foi abordado pelo julgador monocrático
na sentença, qual seja, o pedido de exclusão do FIFA ULTIMATE
TEAM FUT (edição 2012), para efeitos de indenização, pois este
seria parte integrante do jogo FIFA SOCCER (edição 2012), tanto
que este ponto foi ora acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112773-35.2018.8.26.0100 -Voto no 28.348
19
De todo exposto e analisado, e não
obstante o acolhimento parcial do reclamo somente no que toca a
readequação do montante indenizatório (R$ 45.000,00 para R$
40.000,00), assim como afastada a multa prevista artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil, as rés continuaram vencidas em
maior extensão, daí porque fica mantida a distribuição dos
encargos da sucumbência e o percentual fixado de 10% sobre a
condenação imposta, na forma delimitada na sentença, até por
força do que dispõe a Súmula 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
3. Ante o exposto, somente para os fins
acima,meu voto dá provimento em parte ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator